Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-08149
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/8149

Acusados:
KAIROS Consultoria e Investimentos Ltda.

Kairton Batista Lima

Robson de Paula Santos

Willians Rafael Faria

Ementa:
Exercício da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM. Proibições
temporárias e multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fundamento no art. 11, incisos II e VIII, por maioria
de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Robson de Paula Santos a penalidade de
proibição temporária, pelo prazo de sete anos para atuar,
direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação
nos mercados de bolsa em funcionamento no Brasil, pelo exercício
irregular de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM
no 306/99, combinado com o art. 23 da Lei no 6.385/76;

2. Aplicar ao acusado Kairton Batista Lima a penalidade de
proibição temporária, pelo prazo de sete anos para atuar,
direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação
nos mercados de bolsa em funcionamento no Brasil, pelo exercício
irregular de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM
no 306/99, combinado com o art. 23 da Lei no 6.385/76;

3. Aplicar ao acusado Willians Rafael Faria a penalidade de
proibição temporária, pelo prazo de sete anos, para atuar,
direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação
nos mercados de bolsa em funcionamento no Brasil, pelo exercício
irregular de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM
no 306/99, combinado com o art. 23 da Lei no 6.385/76;

4. Aplicar à Kairos Consultoria e Investimentos Ltda. a pena de
multa pecuniária no valo de R$300.000,00, pelo exercício
irregular de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM
no 306/99, combinado com o art. 23 da Lei no 6.385/76;

O Colegiado deliberou a comunicação do resultado do presente
julgamento à Procuradora da República no Estado de São Paulo, em complemento
ao OFÍCIO/CVM/SGE/No062/2014 (fls.201), para as providências que julgar
cabíveis no âmbito de sua competência.

O Colegiado determinou, ainda, que, uma vez transitada em julgado,
comunicar a decisão à BM&FBOVESPA, para a adoção das providências que ela
julgar cabíveis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo W. Renteria,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8149

Acusados:
Kairos Consultoria e Investimentos Ltda.

Kairton Batista Lima

Robson de Paula Santos

Willians Rafael Faria

Assunto:
Exercício da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM, em infração
ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da
Instrução CVM no 306/99.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Moreira Machado

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou
“Acusação”) para apurar a responsabilidade da Kairos Consultoria e Investimentos
Ltda. (“Kairos”) e de seus sócios Robson de Paula Santos, Kairton Batista Lima e
Willians Rafael Faria, pelo exercício da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM, em infração ao
disposto no art. 23 da Lei no 6.385/761, c/c art. 3o da Instrução CVM no 306/992.

2.
O presente processo teve origem na consulta da revista eletrônica
Infomoney sobre uma suposta gestora de recursos de terceiros denominada Kairos,
que estaria ofertando ao público a administração de recursos com garantia mínima
de rentabilidade de 3% ao mês.

II.
DOS FATOS

3.
Após verificar que a Kairos e os seus sócios não possuíam registro na
CVM, a SIN pesquisou a página da empresa na rede mundial de computadores
(www.kairosinvestimentos.com.br)3 e encontrou disponível, à época, um modelo de
contrato denominado “Contrato de Prestação de Serviços de Gerência de Recursos
em Operações Financeiras”, o qual era oferecido a potenciais investidores (fls. 22-28).

4.
Deste modelo de contrato, a SIN destacou determinadas cláusulas que
indicavam a prestação de serviços de gestão sem registro, como as disposições a
seguir transcritas:

Cláusula 1a. O presente tem como OBJETO a prestação de serviços de gestor
de recursos, no que concerne a operações Financeiras no Mercado de Ações e
Derivativos negociados na BVM&F.

Cláusula 3a. A CONTRATANTE depositará o recurso a ser investido em umas
das contas da CONTRATADA (Kairos Consultoria e Investimentos LTDA), ou
de seus representantes (ROBSON DE PAULA SANTOS E KAIRTON BATISTA LIMA).

Cláusula 4a. A partir da data do depósito, será garantido à CONTRATANTE
valorização de 3% (três por cento) ao mês sobre o valor dos recursos
aplicados e acumulados.

5.
Da leitura do contrato, a SIN entendeu que (i) “a Cláusula 1a não deixa
qualquer dúvida sobre a natureza do serviço oferecido pela Kairos, qual seja, a
administração de recursos de terceiros no mercado de valores mobiliários”, (ii) “a
Cláusula 3a estabelece que os potenciais investidores depositem seus aportes na
conta pessoal dos sócios, o que, no mínimo, gera uma indesejada confusão
patrimonial entre sócios, gestora e clientes” e (iii) “a promessa de rentabilidade de
3% ao mês, garantida pela Kairos, vai de encontro à vedação disposta no art. 16,
inciso IV, da Instrução CVM no 306/99”.

6.
Em 08.10.2013, com base em proposta formulada pela SIN, o Colegiado
editou a Deliberação CVM no 715, com o intuito de alertar os participantes do
mercado e o público em geral que a Kairos e os seus sócios não estavam
autorizados pela CVM a prestar serviços de administração de carteiras de valores

mobiliários, determinando assim a imediata suspensão dessa atividade pela sociedade. (fls.
29-31)

7.
Após a edição da referida deliberação, a Superintendência de Proteção e
Orientação a Investidores (“SOI”) recebeu diversas reclamações de investidores
sobre a atuação da Kairos, conforme os relatos a seguir transcritos demonstram
(fls. 34-39, 73-81):

R.C.S.P.: Meu esposo R. tem um investimento na Kairos Investimentos, e
gostaria de mais informações sobre a situação atual da empresa, sobre o
dinheiro lá investido, e se essa situação pode ser revertida.

A.C.F.: Possuo um contrato com a empresa Kairos Consultoria e
Investimentos Ltda, empresa que teve as suas atividades suspensas, devido
a sua atividade não estar autorizada.

C.M.T.: Gostaria de saber a que órgão devo recorrer judicialmente a partir do
momento que tive ciência de que a empresa Kairos Investimentos, que
contratei, teve suas atividades suspensas pela CVM.

L.S.F.: Gostaria de saber se tem algum problema com a empresa Kairos
Consultoria de Investimentos.

D.F.B.: No ano de 2012, assinei um contrato com a empresa supracitada,
vindo a realizar depósitos em 2012, tanto quanto no corrente ano de 2013,
da ordem aproximada de 100 mil reais na conta poupança do Sr. Kairton
Batista Lima, com o objetivo de obter um rendimento de 3 por cento ao mês,
que era contabilizado a partir da data do depósito em sua conta. (...)
atualmente estou impedido de verificar o extrato dos meus investimentos
junto ao site da kairos (...). Em resumo, assinei um contrato com a empresa
suspensa, sem, no entanto, tomar conhecimento de que esta não tinha
autorização para gerir o dinheiro de seus clientes, realizei, ainda,
investimentos da ordem de 100 mil reais que podem ser comprovados por
meio de extrato de depósito bancário...

L.V.A.S.: Sou cliente da Kairos investimentos (...). Estou negociando com o
proprietário da empresa de forma a tentar reaver meu dinheiro via
administrativa. Porém o mesmo me disse que se ele tentar movimentar o
dinheiro que está aplicado, terá que pagar multa imposta pela CVM.

8.
Durante as investigações, diversas pessoas que investiram recursos na
Kairos apresentaram comprovantes de depósitos em favor dos sócios da sociedade,
extratos de investimento, contratos de prestação de serviços, bem como cópia de
ação judicial de obrigação de fazer, com pedido de rescisão contratual, movida por
dez investidores contra a Kairos e seus sócios (fls. 83-131).

9.
Diante disso, a SIN solicitou4 da BM&FBovespa Supervisão de Mercado
(“BSM”) a relação de negócios realizados e a posição de custódia dos investigados.
A BSM encaminhou resposta informando que, embora nenhum deles tenha ativos
custodiados, os três sócios da Kairos realizaram diversas operações em bolsa (132-135).

10.
Questionados5 sobre estes fatos, Kairos, Kairton Lima e Willians Faria
encaminharam resposta de idêntico teor, afirmando, em resumo, o seguinte (62-63):

Em 09.10.2013, após receber recomendação deste Órgão, paramos com a
atividade comercial por completo. Após esta data não houve nenhuma
operação comercial.

O fato de o “link” de propaganda não ter sido retirado do “ar” de imediato se
deveu a ordens burocráticas. O “site” foi efetivamente retirado da rede
mundial de computadores no próprio mês de outubro, por volta do vigésimo
quinto dia. Mas, repetimos que não ocorreu nesse hiato (entre os dias 9 e 25
de outubro e posteriormente) nenhuma transação ou operação mobiliária, até
porque nosso escritório foi desativado.

Nossa atividade fluía normalmente, porém, por não ter sido aprovada pela
BOVESPA, segundo consta por problemas de ordem técnica, constituiu
Escritório Contábil para regularização, não obtendo êxito, o que atribui à
saída inesperada do sócio majoritário ROBSON DE PAULA SANTOS da
Empresa, que mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, em local
desconhecido.

Clientes ajuizaram ações de natureza cível no Foro de Taubaté, (...),
insatisfeitos, se dirigiram a este Órgão, porém, e na medida do possível,
tentará compor com os mesmos, mas por estar sem atividade alguma e pelo
fato de ROBSON ter saído com a maior parte dos recursos, talvez seja
mesmo impossível atender todos aqueles que estão reclamando, pelo menos
a curto prazo. (...)

Para finalizar, informamos a este D. Órgão que, tão logo soubemos da não
aprovação das atividades mobiliárias na BOVESPA (Bolsa de Valores de São
Paulo), encerramos as atividades, disso não efetivando contratações novas,
no que somou-se à saída repentina e inesperada (abandono da Empresa) de
ROBSON, citado, sócio majoritário que, além de nos deixar na mão, está em
localidade por nós desconhecida.

11.
Embora regularmente intimado, Robson Santos não respondeu aos
questionamentos da SIN (fls. 67 e 70).

III.
DA ACUSAÇÃO

12.
Diante desses fatos, a SIN formulou, em 07.08.2014, Termo de Acusação
em face da Kairos e dos seus sócios, Robson Santos, Kairton Lima e Willians Faria,
pelo exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem a prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da
Lei no 6.385/766, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/997.

13.
Para a Acusação, a administração de carteiras de valores mobiliários8,
segundo os precedentes da CVM, configura-se quando presentes provas atinentes à
gestão, de forma profissional, de recursos entregues ao administrador, com
autorização para que ele compre ou venda títulos e valores mobiliários em nome do investidor.

14.
Assim, a gestão por parte dos acusados de recursos a eles entregues por
vários investidores estaria sobejamente demonstrada pelos fatos até aqui
relatados, comprovados pelos documentos fornecidos pelos investidores, vítimas da
atuação irregular da Kairos e dos seus sócios, como se segue.

III.1 GESTÃO DE RECURSOS

15.
Para a SIN, a prestação do serviço de gestão de recursos pela Kairos
pode ser comprovada pelo teor dos contratos de gestão de investimentos firmados
por ela com diversos investidores.

16.
A Acusação menciona, neste sentido, a cláusula 1a do contrato, que
estabelece o objeto da contratação como “a prestação de serviços de gestor de
recursos, no que concerne a operações financeiras no Mercado de Ações e
Derivativos negociados na BVM&F”.

17.
Do mesmo modo, a SIN chama atenção para a cláusula 22, que dispõe:
“a Contratada fará a gestão dos recursos investidos e assumirá os riscos advindos
das variações e oscilações do Mercado Financeiro, inerentes às operações
financeiras que trata o Objeto deste contrato, garantindo a devolução do montante
total investido, acrescido da valorização que trata a Cláusula 4a, não cabendo
quaisquer repasses de eventuais prejuízos à CONTRATANTE. Fica reiterado ainda o
descrito na Cláusula 6a, cabendo à CONTRATADA os lucros obtidos além dos 3%
(três por cento) garantidos à CONTRATANTE”.

18.
Segundo a Acusação, o teor das mencionadas disposições evidencia o
poder discricionário que a Kairos e seus sócios detinham para realizar a gestão de
recursos de seus clientes.

III.2 GESTÃO PROFISSIONAL

19.
Segundo a Acusação, o caráter profissional da atividade exercida pela
Kairos e seus sócios não pode ser negado, pois as evidências demonstram que a
prestação do serviço de administração de carteiras era habitual e continuada.

20.
Nesse sentido, a SIN cita as cláusulas 3a, 4a e 6a do contrato de
prestação de serviços a seguir transcritos (fls. 41-45):

Cláusula 3a. A CONTRATANTE depositará o recurso a ser investido em umas
das contas da CONTRATADA (Kairos Consultoria e Investimentos Ltda.) ou de
seus representantes (ROBSON DE PAULA SANTOS E KAIRTON BATISTA LIMA).

Cláusula 4a. A partir da data do depósito, será garantido à CONTRATANTE
valorização de 3% ao mês sobre o valor dos recursos aplicados e acumulados.

Cláusula 6a. À CONTRATADA caberão os lucros obtidos além dos 3%
garantidos à CONTRATANTE.

21.
No entender da Acusação, a cláusula 4a, combinada com a cláusula 6a,
evidencia o caráter eminentemente oneroso na prestação do serviço, “já que
estipulam pagamentos na forma de uma taxa de performance, cabendo à KAIROS
CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA. remuneração sobre a rentabilidade da
carteira que excedesse o patamar de 3% ao mês, metodologia essa de
remuneração que, não se pode negar, é típica da prestação de serviços de
administração de recursos de terceiros”.

22.
A SIN registra que a própria Kairos demonstra o caráter profissional da
atividade por ela exercida ao responder à CVM que “após receber recomendação
deste Órgão, paramos com a atividade comercial por completo” e que “não ocorreu
nesse hiato (entre os dias 9 e 25 de Outubro, e posteriormente) nenhuma transação
ou operação mobiliária, até porque nosso escritório foi desativado” (fls. 62-63).

23.
Outros elementos típicos do caráter profissional dos serviços prestados
pela Kairos foram destacados pela SIN, como a “multiplicidade de clientes
investidores e o caráter habitual e continuado de sua prática, que se estendeu pelo
menos de julho de 2011, data da assinatura do contrato com A.P.P. (fls. 41/45),
até outubro de 2013, conforme declarado pela própria KAIROS Consultoria e
Investimentos Ltda. na citada manifestação de fls. 62/63, quando admite que
somente em 09.10.2013, após receber recomendação deste Órgão, paramos com
atividade comercial por completo’”.

III.3 GESTÃO DE RECURSOS ENTREGUES AO ADMINISTRADOR

24.
Segundo a SIN, os contratos firmados também servem como prova da
entrega de recursos dos investidores à Kairos. Nesse sentido, a Acusação destaca a
cláusula 3a do contrato: “a CONTRATANTE depositará o recurso a ser investido em
umas das contas da CONTRATADA (Kairos Consultoria e Investimentos Ltda.) ou de
seus representantes (ROBSON DE PAULA SANTOS E KAIRTON BATISTA LIMA)” (fls. 41-45).

25.
Prossegue a Acusação: “nesses mesmos termos, é possível identificar a
entrega de valores em todos os outros dez contratos devidamente firmados
apresentados nos itens 34 e 35. Fica claro, portanto, que os investidores
disponibilizaram os recursos à KAIROS Consultoria e Investimentos Ltda. e seus
sócios, que recebiam e movimentavam os valores da atividade empresarial em
nome próprio, em suas contas pessoais inclusive”.

26.
Ademais, a SIN ressalta a existência de diversos comprovantes de
depósito realizados pelos investidores A.H.S. (fls.112), H.R.T.S. (fls.123-126),
S.Q.T.O.S. (fls. 131) e C.M.T. (fls. 164-168) para os sócios da Kairos.

III.4

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA
E VENDA DE TÍTULOS
E VALORES
MOBILIÁRIOS

27.
Para a SIN, a autorização para a gestão dos recursos está expressa no
contrato de prestação de serviços, que dispõe expressamente que “o presente tem
como objeto a prestação de serviços de gestão de recursos, no que concerne a
operações financeiras no mercado de ações e derivativos negociados na BVM&F”.

28.
A Acusação entende que tal dispositivo deixa clara a autorização dada
pelo investidor para a Kairos negociar títulos e valores mobiliários nos mercados de
ações e de derivativos em seu nome. A extensa lista de negociações realizadas
pelos sócios da Kairos nos segmentos Bovespa e BM&F revela o direcionamento dos
recursos captados para operações envolvendo valores mobiliários (fls. 134-135).

29.
Por todo o exposto, a Acusação conclui “pela existência de amplos
elementos de prova que evidenciam o exercício da atividade de administração de
carteiras de valores mobiliários pela KAIROS CONSULTORIA E INVESTIMENTOS

LTDA., sem que detivesse o devido e prévio registro na CVM, em infração ao
disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3° da Instrução CVM n° 306/99”.

30.
Para a SIN, a participação de Robson Santos, Kairton Lima e Willians
Faria restou plenamente comprovada, não apenas pela condição de sócios-
administradores da Kairos (fls. 68-69), como também pelo disposto na Cláusula 3a
do contrato celebrado com o investidor A.P.P. (fls. 41-45), na qual são indicadas
contas bancárias de titularidade de Robson Santos e Kairton Lima, bem como pelos
comprovantes de depósito efetuados por A.H.S. (fl. 112) e S.Q.T.O.S. (fl. 131).

31.
Ademais, Robson Santos e Kairton Lima assinaram diversos contratos
firmados com investidores, conforme faz prova os documentos acostados às folhas
41-45, 114-117 e 157-160.

32.
No que se refera à participação de Willians Faria, a SIN destaca a
correspondência enviada pela Kairos, uma vez que ele “é um dos subscritores da
referida manifestação. Também serve como prova de sua participação a presença
de seu número de telefone pessoal, ao lado dos números dos outros dois sócios, na
própria página da Kairos Consultoria e Investimentos Ltda. na rede mundial de
computadores” (fls. 22/23).

33.
Adicionalmente, a Acusação destaca Boletim de Ocorrência registrado,
em 03.11.2013, por Kairon Lima e Willians Faria, junto à Delegacia Seccional de
Polícia de Taubaté, onde relataram que “a empresa denominada KAIROS
CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA., que vinha operando com sucesso na
Bolsa de Valores (BOVESPA), onde representavam diversos clientes em diversas
aplicações financeiras” (fls. 64/66).

34.
Diante disso, no entender da SIN, “resta comprovado que ROBSON DE
PAULA SANTOS, KAIRTON BATISTA LIMA e WILLIANS RAFAEL FARIA possuíam
conhecimento e participaram das irregularidades cometidas, devendo ser
igualmente acusados pelas mesmas infrações cometidas pela Kairos Consultoria e
Investimentos Ltda”.

III.5 VANTAGEM ECONÔMICA OBTIDA

35.
Dos documentos acostados aos autos, a SIN concluiu que, pelo menos,
R$587.657,55 foram desviados pela Kairos dos investidores, montante este que
constituiria a vantagem econômica obtida pelos investigados.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

36.
Em 26.08.2014, a Procuradoria Federal Especializada – PFE9 entendeu
que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o10 e 1111, da
Deliberação CVM no 538/2008, ressaltando, também, o cabimento de comunicação
ao Ministério Público Federal (fls. 203-206).

V.
DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA

37.
Robson Santos e Willians Faria foram devidamente intimados para
apresentar suas razões de defesa, porém, elas não foram apresentadas (fls. 212-235).

38.
Com relação a Kairton Lima e Kairos, foram infrutíferas as tentativas de
intimá-los por cartas com aviso de recebimento, e, diante disso, procedeu-se à
intimação por meio de edital de intimação, publicado no Diário Oficial da União de
26.11.2014, tendo o prazo para apresentação de defesa transcorrido in albis.

39.
Até a data do julgamento deste Processo, não houve manifestação dos
acusados.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

40.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 26.07.2016, fui sorteado como
relator deste processo (fls. 235).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
-------------------------
1 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas
está sujeito à autorização prévia da Comissão. §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão
profissional e de recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que
este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.”
2 “Art. 3o - A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por
pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.”
3 A SIN ressalta que, conforme pesquisa de domínio, o responsável pelo sítio é Robson de Paula Santos,
um dos sócios da Kairos.
4 OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/No 1344/2014 (fl. 132).
5 OFÍCIOS CVM/SIN/GIA/No 49, 50,51 e 52/2014 (fls. 50-61).
6 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas
está sujeito à autorização prévia da Comissão. §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão
profissional de recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que
este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.”
7 “Art. 3o - A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por
pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.”
8 PAS CVM no RJ-2006-4778, julgado em 17.10.2006.
9 PARECER/No56/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.218 a 223).
10 “Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”
11 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido
de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o
faça”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/8149

Acusados:
Kairos Consultoria e Investimentos Ltda.

Kairton Batista Lima

Robson de Paula Santos

Willians Rafael Faria

Assunto:
Exercício da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM, em infração
ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução
CVM no 306/99.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Moreira Machado

VOTO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela
Superintendência
de
Relações
com
Investidores
Institucionais
(“SIN”
ou
“Acusação”) para apurar a responsabilidade da Kairos Consultoria e Investimentos
Ltda. (“Kairos”) e de seus sócios Robson de Paula Santos, Kairton Batista Lima e
Willians Rafael Faria (em conjunto denominados “Acusados”), pelo exercício da
atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem a
prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/761,
c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/992.

2.
Como informado no Relatório anexo a este voto, nenhum dos Acusados
apresentou defesa, não obstante terem sido regularmente intimados. Desse modo,
este voto baseia-se exclusivamente nas provas e argumentos apresentados pela
área técnica da CVM, bem como na declaração do Acusados previamente à
instauração do processo sancionador.

3.
A exigência de autorização da CVM para o exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários está prevista nos
mencionados art. 23 da Lei no 6.385/76 e 3o da Instrução CVM no 306/99, estando
a definição desta atividade estabelecida no parágrafo primeiro do art. 23 da
mencionada Lei3 e no art. 2o da aludida Instrução CVM. De acordo com esse último:

“Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na
gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à
fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao
administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e
valores mobiliários por conta do investidor.”

4.
Segundo o entendimento amplamente consolidado pela CVM4, a atividade
descrita nesse dispositivo configura-se na presença dos seguintes requisitos: (i) a
gestão, (ii) a título profissional, (iii) de recursos entregues ao administrador, (iv)
com a autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta
do investidor.

5.
Para a Acusação, a simples administração dos recursos de uma sociedade
por um dos seus sócios não caracteriza, por si só, a administração profissional de
recursos de terceiros. No entanto, a Acusação sustenta que as provas carreadas
aos autos são suficientemente aptas a demonstrar que os Acusados desenvolveram

atividade comercial voltada à administração de recursos de terceiros e, de fato,
prestaram profissionalmente tal serviço para diversos investidores, sem prévio
registro da atividade na CVM.

6.
Os Acusados não negaram o exercício irregular da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários, apenas afirmaram que não houve
contratação de novos clientes a partir da edição, em 08.10.2013, da Stop Order,
“por não estarmos regularizados, inclusive com a CVM”, conforme declaração por
eles encaminhada à CVM ainda na fase investigativa do presente processo
sancionador.

7.
Mesmo que não houvesse a referida declaração pelos Acusados, a gestão
irregular por parte deles está amplamente respaldada por provas trazidas aos autos
pelos incautos investidores, que se deixaram envolver pela promessa inescrupulosa
de rentabilidade garantida mensal de 3% ao mês sobre o capital investido.

8.
Neste sentido, por exemplo, o investidor D.F.B. declarou que “no ano de
2012 assinei um contrato com a empresa supracitada, vindo a realizar depósitos
em 2012, tanto quanto no corrente ano de 2013, da ordem aproximada de 100 mil
reais na conta poupança do Sr. Kairton Batista Lima, com o objetivo de obter um
rendimento de três por cento ao mês, que era contabilizado a partir da data do
depósito em sua conta. (...) Em resumo, assinei um contrato com a empresa
suspensa, sem, no entanto, tomar conhecimento de que esta não tinha autorização
para gerir o dinheiro de seus clientes, realizei, ainda, investimentos da ordem de
100 mil reais que podem ser comprovados por meio de extrato de depósito
bancário” (fls. 36-37).

9.
Do mesmo modo, R.C.S.P. disse: “meu esposo R. tem um investimento
na Kairos Investimentos, e gostaria de mais informações sobre a situação atual da
empresa, sobre o dinheiro lá investido, e se essa situação pode ser revertida”, e o
investidor A.C.F. declarou: “possuo um contrato com a empresa Kairos Consultoria
e Investimentos Ltda., empresa que teve as suas atividades suspensas, devido a
sua atividade não estar autorizada” (fls. 73-81).

10.
Além das mencionadas declarações, há nos autos cópia de diversos
contratos firmados pelos investidores com a Kairos, representada nestes atos por
seus sócios Robson Santos, Kairton Lima e Willians Faria. O instrumento contratual
escolhido não deixa margem de dúvida de que se estava diante da contratação de
serviço de gestão profissional de investimento, podendo-se citar, neste particular,
as cláusulas do contrato a seguir resumidas (fls. 114 a 117):

a)
O objeto do contrato consistia na prestação de serviços de gestão de
recursos, para aplicação no mercado de ações e futuros regulamentos
pela BMF&Bovespa (cláusula primeira);

b)
Cabia ao contratante depositar recursos em uma das contas dos sócios
da Kairos Robson Santos, Kairton Lima e Willians Faria (cláusula
terceira);

c)
A partir da data do depósito seriam garantidos 3% de rentabilidade ao
mês sobre os recursos aplicados (cláusula quarta);

d)
A Kairos assumia os riscos decorrentes das decisões de investimentos
tomadas em nome do cliente (clausula vigésima segunda); e

e)
A remuneração devida à Kairos pelos serviços prestados adviria do
resultado que excedesse a rentabilidade de 3% ao mês (cláusula sexta).

11.
Como se vê, trata-se de inegável contrato de prestação de serviços de
administração de recursos, instrumento por meio do qual a Kairos assumia a
responsabilidade pela decisão de investimento dos recursos a ela confiados pelos
investidores.

12.
O caráter profissional da atividade desempenhada pela Kairos está bem
refletido na forma de remuneração estipulada no contrato, pois ela é característica
daqueles que realizam administração de recursos de terceiros, posto que se
assemelha à denominada taxa de performance5. Como descrito, a cobrança dos
clientes relativamente à prestação do serviço somente se daria caso parcela da
rentabilidade excedesse o índice de desempenho estipulado em 3% ao mês, o que
dependeria, exclusivamente, do sucesso das decisões de investimentos tomadas
pelos sócios da Kairos.

13.
De fato, diante da promessa de rentabilidade bem acima de mercado,
diversas pessoas confiaram seus recursos à administração dos Acusados, conforme
fazem prova os contratos de prestação de serviços já mencionados, os
comprovantes de depósitos de numerário em favor dos Acusados e os extratos de
investimento emitidos pela Kairos, farta documentação acostada às fls. 41 a 50,
112 a 131 e 137 a168.

14.
Cabe destacar que dos extratos de investimentos constavam o nome
“Kairos Consultoria e Investimento” no cabeçalho, identificação do cliente-
investidor, bem como informações relacionadas à movimentação de recursos, a
denotar a existência de sistema próprio utilizado com a finalidade precípua de
controlar, individualmente, os recursos entregues pelos clientes, nos moldes de
uma típica conta investimento.

15.
Por meio deste sistema, a Kairos registrava débitos e créditos
representativos de movimentações financeiras de cada investidor, revelando, ao
final, o saldo disponível naquela conta investimento. Tais registros demonstram,
sem sombra de dúvidas, a habitualidade e o caráter continuado da prestação de
serviços pela Kairos a diversos clientes.

16.
Afora o exercício irregular da atividade, os Acusados locupletaram-se dos
recursos que lhes foram confiados pelos investidores, que acabaram não recebendo
a rentabilidade prometida, nem foram restituídos dos recursos originalmente
depositados em favor dos Acusados.

17.
Tal fato tampouco foi negado pelos Acusados, uma vez que, na fase
investigativa deste processo, eles afirmaram que Robson de Paula Santos, um dos
sócios da Kairos, havia desaparecido com a maior parte dos recursos aportados
pelos investidores, assumindo que “talvez seja mesmo impossível atender todos
aqueles [investidores] que estão reclamando” (fls. 63).

18.
Por tal razão, e com base nas informações e documentos acostados aos
autos, a Acusação apurou que, pelo menos R$587.657,55 foram retidos
indevidamente pelos Acusados, o que causou graves prejuízos para os investidores.

19.
Resta, assim, incontroverso, o exercício da atividade de administração
profissional de valores mobiliários pela Kairos e por seus sócios, Robson de Paula
Santos, Kairton Batista Lima e Willians Rafael Faria. E como eles não dispunham de
registro na CVM para o exercício dessa atividade, ficou caracterizada a infração ao
disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

20.
Cabe destacar, por oportuno, que o exercício não autorizado da atividade
de administração de carteira de valores mobiliários constitui infração grave, nos
termos do art. 18 da Instrução CVM no 306/996.

21.
A autorização prévia para o exercício dessa atividade traduz importante
mecanismo de proteção da poupança pública, destinada a promover a confiança
dos investidores nos profissionais responsáveis pela administração de seus
recursos. Consciente da gravidade da atuação de agentes não habilitados para o
mercado de capitais, o legislador inseriu essa conduta no rol dos crimes cometidos
contra o mercado de capitais7.

22.
Com efeito, o exercício irregular dessa atividade representa sério risco de
prejuízo aos investidores, como ocorreu no presente caso. A Kairos e os seus
sócios, Robson de Paula Santos, Kairton Batista Lima e Willians Rafael Faria
seduziam investidores a colocar recursos sob sua administração, com promessas de
inescrupulosas
rentabilidades,
fazendo-lhes
crer
que
eram
profissionais
especializados em gestão de valores mobiliários, quando, em realidade, não
preenchiam o requisito essencial para o exercício da atividade: a autorização do
órgão regulador.

23.
O caso revela-se ainda mais grave porque os Acusados se valeram da
confiança dos investidores para se locupletarem, pois, como as provas dos autos
não deixam dúvida, a Kairos e os seus sócios desapareceram com os recursos a
eles confiados, causando graves prejuízos aos investidores.

24.
Cuida-se, portanto, de conduta ilícita a merecer resposta sancionatória
adequada, de forma a repreender e emendar agentes que, à revelia do regular
registro da atividade profissional de gestão de recursos de terceiros, praticaram
ilícito com evidente intenção de obter vantagem econômica indevida daqueles que
investem no mercado de valores mobiliários.

25.
Como se sabe, a CVM pode aplicar as penalidades administrativas que
estão expressamente previstas no art. 11 da Lei no 6.385/76, devendo a apenação
proporcionar efeito educativo e preventivo em relação aos demais agentes do
mercado de capitais8, sob pena de a Autarquia ver frustrada a sua competência
legal9 ao não desestimular condutas que por lei tem a obrigação de coibir.
Transcreve-se o dispositivo legal citado:

“Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das
normas desta Lei, da lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem

como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as
seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa;
III - suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal
de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras
entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores
Mobiliários;
IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício dos
cargos referidos no inciso anterior;
V - suspensão da autorização ou do registro para o exercício das atividades de
que trata esta Lei;
VI - cassação da autorização ou registro indicados no inciso anterior;
VI - cassação de autorização ou registro, para o exercício das atividades de
que trata esta Lei;
VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar
determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema de
distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro
na Comissão de Valores Mobiliários;
VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou
indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de
valores mobiliários”

26.
Neste ponto, embora o Colegiado já tenha se manifestado
contrariamente à possibilidade da cumulação das penalidades previstas no artigo 11
da Lei no 6.385/76, no julgamento do PAS 24/200010, em 18.08.2005, a questão
merece nova reflexão por este tribunal administrativo.

27.
Com efeito, mesmo numa interpretação literal, não há na expressa
dicção do art. 11 da Lei no 6.385/76 qualquer elemento que se permita concluir
pela impossibilidade de cumulação das penas ali descritas. Ao contrário, o caput do
dispositivo é claro ao conferir a esta CVM o poder para aplicar aos infratores todas
as penalidades elencadas em seus incisos.

28.
Além disso, e ainda sob a ótica literal, quando o legislador entendeu que
a cumulação seria desproporcional, ele expressamente indicou que as penas
poderiam ser aplicadas exclusivamente na modalidade alternativa. É o que se
verifica no parágrafo segundo do mesmo dispositivo, in verbis:

“§2o - Nos casos de reincidência, serão aplicadas, alternativamente, multa nos
termos do parágrafo anterior, até o triplo dos valores fixados, ou penalidade
prevista nos incisos III a VIII do caput deste artigo.” (Redação dada pela Lei
no 9.457, de 5.5.1997)

29.
Assim, o legislador escolheu a hipótese especial do parágrafo segundo
para impedir a aplicação cumulada do triplo do valor da multa com as penalidades
previstas nos incisos III a VIII do caput do artigo 11. Aliás, o legislador
expressamente utiliza a conjunção alternativa “ou” e o advérbio “alternativamente”
para diferenciar a forma de aplicação das penas previstas no caput da forma de
aplicação das penas previstas no parágrafo.

30.
Dessa forma, se a Lei quisesse prever a aplicação alternativa das penas
previstas no caput, ela o teria feito expressamente, como o fez na redação do
parágrafo segundo do mesmo artigo. Não cabe ao intérprete inovar onde a lei não inovou.

31.
A mesma conclusão deve alcançar o intérprete da norma sob o prisma
teleológico e sistemático. Vale trazer à lume a precisa manifestação da Diretora
Norma Parente em voto-vencido no já citado PAS 24/2000, de 18.08.2005:

“No caso da CVM, no artigo 11 da Lei no 6.385/76, onde são estabelecidas as
penalidades, não há essa previsão de tipicidade. É elencada a lista de
penalidades que podem ser impostas aos infratores das normas que cumpre à
CVM fiscalizar, mas é dada uma ampla liberdade ao aplicador. Apenas em dois
momentos, há uma exceção a essa regra geral estabelecida nesse artigo. O
primeiro deles é com relação aos casos de reincidência (§2o) em que se admite
que a multa a ser aplicada pode ser aumentada em três vezes. Outra exceção,
no caso de reincidência, é a possibilidade de aplicação de penalidades
destinadas a infrações consideradas graves (§3o) a qualquer tipo de infração.
Nesse caso, ainda que tenha sido praticada uma infração muito pequena,
permite-se a aplicação de uma penalidade grave. Assim, ainda que as
penalidades graves sejam aplicadas nos casos de infrações graves,
previamente definidas, no caso de reincidência, pode-se aplicar penas graves
ou triplicar a multa, mesmo que seja pequena a infração. São, portanto,
normas de exceção que devem ser interpretadas restritivamente. Diante da
liberdade que a CVM tem de dosar a pena, podendo aplicar quaisquer das
penalidades previstas no art. 11, parece-me que haveria um certo contra-
senso se não se pudesse, num caso que teve repercussão financeira, aplicar
multa e suspensão de atividades. Nos casos que têm repercussão financeira,
entendo que a multa tem sua importância porque houve uma lucratividade,
nem sempre fácil de ser apurada. Neste caso, a sanção financeira pode ser
mais importante do que uma outra sanção não financeira, principalmente
quando o indiciado já estiver fora do mercado. No entanto, a concomitância
com a sanção de inabilitação ou de suspensão é útil para evitar que essas
pessoas possam retornar ao mercado. A meu ver, a conjugação de
penalidades, ao contrário do que se possa imaginar, pode ser até benéfica para
quem for apenado. Pode ocorrer que a suspensão ou inabilitação seja reduzida
em função justamente da cumulatividade com a multa. Então, parece-me que
nada impede que se avalie, se pese e contrapese as penalidades possíveis
para, afinal, aplicar ao infrator uma ou mais de uma combinada, por entender
que a cumulação pode melhor atingir o objetivo da norma e assim estar-se-á
fazendo justiça. Na prática, na CVM, este sistema já vem sendo usado, mas,
limita-se aos casos em que são imputadas duas infrações, quando por uma
aplica-se multa e por outra a suspensão”

32.
Com razão, considerada a ampla variedade típica das infrações
administrativas regulamentadas pela CVM, no estrito cumprimento da Lei, não há
qualquer sentido em simultaneamente restringir a forma de aplicação das penas
previstas. Ao contrário, tal limitação restringe seu poder de polícia ao tornar
ineficazes as suas multas, indo de encontro aos objetivos da norma sancionadora.

33.
No caso em exame, seria ineficaz aplicar somente pena de multa,
permitindo que agentes como os Acusados pudessem continuar atuando, direta, ou
indiretamente, nos mercados regulados pela CVM, mesmo após terem apresentado
comportamento tão reprovável na administração irregular de recursos de terceiros.

34.
Do mesmo modo, apenas aplicar proibição temporária para atuar nos
mercados regulados não seria suficiente para, isoladamente, atingir as finalidades
pedagógica e repressiva da pena, haja vista o locupletamento dos Acusados, o que
torna indispensável reprimenda de cunho patrimonial.

35.
Assim, a sanção para atingir seus fins no presente caso deve
compreender, necessariamente, aspectos de cunho pecuniário e de interdição de
direitos dos agentes, uma vez que os Acusados atacaram gravemente importante
bem jurídico protegido pela CVM, qual seja, a confiabilidade dos investidores no
mercado de valores mobiliários.

36.
É importante destacar, nesta seara, que não se pretende aplicar sanção
mais gravosa para os Acusados a partir da cumulação de penalidades. Trata-se, em
verdade, de aplicar sanção mais adequada ao fato típico administrativo,
ponderando as formas de penalidade e evitando uma possível sobrevalorização de
determinada pena.

37.
Também não se trata aqui de aplicar duas penalidades para o mesmo
fato típico. Vale a lição de Rafael Munhoz de Mello11:

“... o princípio do non bis in idem, por outro lado, não veda ao legislador a
possibilidade de atribuir mais de uma sanção administrativa a uma mesma
conduta. Foi afirmado acima que a sanção que atende ao princípio da
proporcionalidade é a prevista no ordenamento jurídico: o legislador,
observadas as normas constitucionais, define as medidas sancionadoras
adequadas e proporcionais para cada situação de fato. Se estabelece a lei
formal múltiplas sanções para uma mesma conduta, são elas as sanções
adequadas e proporcionais, não sendo sua aplicação ofensiva ao princípio do
non bis in idem.”

38.
Tampouco se vislumbra qualquer prejuízo processual para os Acusados. É
cediça a jurisprudência segundo a qual o réu se defende dos fatos e não de sua
capitulação jurídica12.

39.
Por fim, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso
Especial no 1.130.103, de relatoria do Ministro Castro Meira, em 19.08.2010, já se
manifestou pela legalidade da aplicação cumulativa das penas descritas no art. 11
da Lei no 6.835. Transcreve-se a ementa, por si só, esclarecedora:

RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO.
FATOS.
SÚMULA
07/STJ.
PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 11, §1o, DA LEI N.o 6.385/76. TRINTA POR
CENTO
DO
VALOR
DA
OPERAÇÃO
IRREGULAR.
POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. MULTA. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE DE ADMINISTRADOR. CUMULATIVIDADE. CABIMENTO. PROIBIÇÃO
DA
PROTEÇÃO
DEFICIENTE
AOS
BENS
JURÍDICOS.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
TELEOLÓGICA.
CABIMENTO.
PODER
DE
POLÍCIA.
DISCRICIONARIEDADE.

1. Os recorrentes realizaram operação de mútuo com "holdings" familiares, na
época em que ocupavam concomitantemente as funções de administradores e
sócios controladores da pessoa jurídica, contudo, na contabilidade da empresa,
fizeram registrar esta operação como se fosse "saldo a receber de clientes", ao
invés de a lançarem como mútuo, razão pela qual a Comissão de Valores
Mobiliários aplicou-lhes as sanções de multa e de inabilitação para o exercício

do cargo de administrador, pelo prazo de dez anos, com base nos artigos 117
e 153, da Lei n.o 6.404/76, e 11 da Lei n.o 6.385/76.

2. Pretendem anular a multa que lhes foi imposta pela Comissão de Valores
Mobiliários, sustentando a ilegitimidade e a ilegalidade da sanção, devido à
inexistência de conduta ilícita e porque o montante fixado seria supostamente
desproporcional em relação ao desvalor da conduta e aos elementos fáticos do
caso concreto.

3. É cediço que o recurso especial não se presta à reapreciação do conjunto
probatório dos autos, razão pela qual torna-se defeso aferir a compatibilidade
fática das condutas dos recorrentes às infrações tipificadas nos artigos 117 e
153, da Lei n.o 6.404/76, ou a gravidade do dano decorrente de atos
societários perpetrados. Inteligência da Súmula 07/STJ.

4. Por outro lado, nos termos do art. 11, §1o, da Lei n.o 6.385/76, a multa
aplicada pela CVM não poderá ser superior ao maior dos seguintes valores:
quinhentas vezes o valor nominal de 01 ORTN (Obrigação Reajustável do
Tesouro Nacional) ou 30% da valor da operação irregular. Assim, o limite da
sanção será a cifra que se mostrar superior no caso concreto: se o valor
correspondente a 30% do valor da operação irregular for superior a quinhentas
vezes o valor de 01 ORTN, deverá prevalecer tal fator de cálculo, para o teto
da multa.

5. A CVM não estava obrigada a aplicar o menor valor da multa, que
corresponderia a quinhentas ORTNs, pois a Lei n.o 6.385/76 apenas determina
que a sanção não poderia ultrapassar o maior dos tetos previstos no art. 11, §1o.

6. Deve-se assegurar ao Poder Judiciário a apreciação da razoabilidade da
atuação administrativa, porém, este não pode simplesmente substituir a mens
legis, inovando ou indo além do que o Legislativo previu, sob pena de
usurpação da função do legislador e de completo menoscabo ao regime de
tripartição de Poderes.

7. Os recorrentes também sustentam ter ocorrido bis in idem, pois a Comissão
de Valores Mobiliários aplicou as sanções de multa e de interdição temporária
do exercício da atividade de administrador, cumulativamente, em vista da
mesma conduta ilícita, imputada aos agentes econômicos.

8. As penalidades de multa e de interdição temporária do exercício da
atividade de administrador foram impostas de maneira simultânea, justamente
porque as infrações foram praticadas quando os recorrentes ocupavam,
cumulativamente, funções diversas no âmbito da sociedade: como
administradores e sócios controladores.

9. Constatou-se falta de transparência na realização da operação financeira em
destaque, com impacto direto sobre o patrimônio da empresa e sobre o direito
à informação dos acionistas minoritários, quando a companhia encontrava-se
sob a orientação decisiva dos recorrentes, acionistas controladores e
administradores à data dos fatos.

10. No atual cenário da economia nacional e internacional, altamente
dependente da saúde financeira do setor empresarial, a eticidade nas relações
interna corporis das companhias é bem jurídico igualmente digno de tutela, por
meio do estímulo à segurança e à transparência das operações financeiras. Por
tais motivos, urge aplicar-se o princípio da confiança, a fim de resguardar a
boa-fé dos sócios minoritários, bem como de toda a comunidade, diante de

eventuais situações jurídicas geradas por um comportamento desleal dos
administradores e sócios controladores das pessoas jurídicas.

11. A Lei das Sociedades por Ações também é informada por essa
principiologia, como se extrai da Exposição de Motivos n.o 196, de 24 de junho
de 1976, segundo a qual a responsabilidade social que passou a ser exigida
dos acionistas controladores e dos administradores das pessoas jurídicas
impõe-lhes comportamento idôneo e probo, conforme as diretrizes lançadas
nos artigos 116, 117, 153 e 154, da Lei n.o 6.404/76.

12. Seria completamente desproporcional aplicar somente a pena de multa,
mantendo-se os agentes na direção da empresa, quando estes agiram
ilicitamente na gestão dos recursos da sociedade. Por outro lado, a pura
interdição temporária do exercício da atividade de administrador também
mostrar-se-ia desproporcional, já que, isoladamente, não seria suficiente para
repreender e emendar agentes econômicos que, às custas da regularidade do
mercado de valores mobiliários, praticaram ilícitos, visando ao seu
locupletamento. Deste modo, é crucial a medida de cunho patrimonial, como
reprimenda adequada para o intento de lucro desmedido.

13. Para o cumprimento das atribuições da Comissão de Valores Mobiliários,
não se mostra razoável limitar o uso das sanções disponíveis ao poder de
polícia dessa autarquia, quando a lei assim não fez. O silêncio do art. 11 da Lei
n.o 6.385/76, quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de sanções,
antes de representar espécie de "silêncio eloquente", a impedir tal espécie de
apenação, deve ser interpretado como técnica legislativa, voltada justamente a
assegurar o exercício efetivo das funções técnicas da CVM, diante de ilícitos de
jaez tão complexo e aprimorado, devido às peculiaridades do mercado em destaque.

14. Ciente dos desafios que o exercício do poder de polícia impõe à
Administração Pública, no referente à interpretação dos fatos e à escolha dos
meios mais adequados para restringir e condicionar a liberdade dos cidadãos,
com vistas ao interesse público, a doutrina brasileira tende a atribuir-lhe o
caráter discricionário, máxime quando a lei não detalha a forma como tal
prerrogativa pública deverá ser desempenhada, o que ocorre no caso dos
autos.

15. Recurso especial em parte conhecido e, nesta parte, não provido.

40.
Como bem decidido pelo Tribunal Superior, a interpretação do referido
art. 11 deve levar em conta as finalidades do exercício do poder de polícia da CVM,
com vistas à proteção e à guarda dos bens jurídicos e fins sociais previstos pela Lei
no 6.385/76, garantindo, assim, o exercício efetivo, autônomo e independente das
funções da Autarquia, sob pena de ver frustradas as suas competências.

41.
Diante do amparo legal à liberdade de a CVM dosar a aplicação das
reprimendas previstas no art. 11 da Lei no 6.385/76, a conjugação de penalidades
pecuniária e de interdição de direitos impõe-se necessária para atingir os objetivos
do referido diploma legal e fazer justiça no presente caso.

42.
Por todo o exposto, voto:

a)
com fundamento no art. 11, incisos II e VIII, da Lei no 6.385/76 e no art. 18
da Instrução CVM no 306/99, pela condenação de Robson de Paula Santos às
penas de (i) multa pecuniária de R$300.000,00; e (ii) proibição temporária

pelo prazo de sete anos para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação nos mercados de bolsa em funcionamento no Brasil, por
infração ao prescrito no art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76;

b)
com fundamento no art. 11, incisos II e VIII, da Lei no 6.385/1976 e no art.
18 da Instrução CVM no 306/1999, pela condenação de Kairton Batista Lima às
penas de (i) multa pecuniária de R$300.000,00; e (ii) proibição temporária
pelo prazo de sete anos para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação nos mercados de bolsa em funcionamento no Brasil, por infração ao
prescrito no artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76;

c)
com fundamento no art. 11, incisos II e VIII, da Lei no 6.385/76 e no art. 18
da Instrução CVM no 306/99, pela condenação de Willians Rafael Faria às penas
de (i) multa pecuniária de R$300.000,00; e (ii) proibição temporária pelo
prazo de sete anos para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade
de operação nos mercados de bolsa em funcionamento no Brasil, por infração ao prescrito
no artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76;

d)
com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76 e no art. 18 da
Instrução CVM no 306/99, pela aplicação de (i) pena multa pecuniária de
R$300.000,00 à Kairos Consultoria e Investimentos Ltda., por infração ao
prescrito no artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 e no art. 23 da Lei no 6.385/76.

43.
Proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria da
República no Estado de São Paulo (fls. 199), para as providências que aquele Órgão
julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

44.
Proponho, ainda, que, uma vez transitada em julgada, a decisão
proferida neste processo seja comunicada à BM&FBOVESPA, para adoção das
providências que julgar cabíveis.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas
está sujeito à autorização prévia da Comissão. §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão
profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este
compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.”
2 “Art. 3o - A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por
pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.”
3 “Art. 23. (...) §1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores
mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente.”
4 V., entre outros, PAS CVM RJ-2006-4778, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio, julgado em 17.10.2006; PAS
CVM RJ-2008-10181, Dir. Rel. Eli Loria, julgado em 31.3.2009; PAS CVM RJ-2009-10246, Dir. Rel.
Alexsandro Broedel Lopes, julgado 9.11.2010; PAS CVM RJ-2011-940, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em
10.7.2012; PAS CVM-RJ-2012-9490, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 10.3.2015; PAS CVM RJ-2014-
11558, Dir. Rel. Pablo Renteria, julgado em 11.8.2015; PAS CVM RJ-2014-8297, Dir. Pablo Renteria,
julgado em 8.9.15; e PAS CVM RJ , Dir. Pablo Renteria, 2014/2797, julgado em 27.9.15.
5 Neste sentido, a Instrução CVM no 555, de 2014, que dispõe sobre a constituição, a administração, o
funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, prevê a cobrança de taxa de
performance nos seguintes termos: Art. 86. O regulamento pode estabelecer a cobrança da taxa de
performance, ressalvada a vedação de que trata o art. 109, parágrafo único, inciso III. §1o - A cobrança
da taxa de performance deve atender aos seguintes critérios: I – vinculação a um índice de referência
verificável, originado por fonte independente, compatível com a política de investimento do fundo e com
os títulos que efetivamente a componham;

6 Art. 18 - Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3o, da Lei 6.385/76, o
exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica
não autorizada, nos termos desta Instrução, (...).
7 Lei no 6.385/76: Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como
instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente
autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou
exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou
registrado junto à autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: (Artigo
incluído pela Lei no 10.303, de 31.10.2001). Pena- reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
(incluído pela Lei no 10.3030, de 31.10.2001).
8 Segundo o §4o do art. 9o da Lei no 6.385/76: “Na apuração de infrações da legislação do mercado de
valores mobiliários, a Comissão deverá dar prioridade às infrações de natureza grave, cuja apenação
proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado.”
9 Art. 4o da Lei no 6.385/76: “O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários
exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de: I – estimular a formação de poupança e a sua
aplicação em valores mobiliários.”
10 Naquela oportunidade, prevaleceu o voto do Diretor Marcelo Trindade, segundo o qual: “Parece-me
que essa aplicação cumulada não encontra amparo na lei, data venia, do que é indício muito forte o fato
de que, nos quase trinta anos de existência desta autarquia, nunca terem sido aplicadas, com base no
art. 11 da Lei 6.385/76, duas penalidades pela mesma conduta. (...). O caput do art. 11 da Lei
6.385/76, antes de enunciar, em seus incisos, as penas que a CVM pode impor administrativamente,
estabelece: "A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei
de sociedade por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades". Vê-se, então, que o legislador não tratou, ao menos
explicitamente, da possibilidade das sanções que elencadas nos incisos daquele artigo serem aplicadas
de forma cumulativa. (...) Para entender-se possível a cumulação das penas previstas no art. 11 da Lei
6.385/76 por uma mesma conduta, seria necessário argumentar com a ausência de disposição expressa
quanto à alternatividade das sanções ali previstas, como se isto, a contrario sensu, tornasse possível a
cumulação. Ocorre que essa interpretação ampliativa, e não restritiva do texto legal, quando se trata de
apenar mais severamente os indiciados, não parece adequada ao estado democrático, data venia. Além
disto, mesmo uma análise da literalidade da lei impõe, a meu juízo, a conclusão pela impossibilidade de
cumulação. Com efeito, a análise dos incisos do art. 11 da Lei 6.385/76 revela uma clara gradação entre
as penas, da mais branda para a mais severa. (...) A esses argumentos adiciona-se outro, muito
específico, mas igualmente revelador, relativo à nova redação do § 2o do art. 11 da Lei 6.385/76, dada
pela Lei 9.457/76. Diz a regra: "§ 2o - Nos casos de reincidência serão aplicadas, alternativamente,
multa nos termos do parágrafo anterior, até o triplo dos valores fixados, ou penalidade prevista nos
incisos III a VII do caput deste artigo." (grifou-se) Assim, para os casos de reincidência — casos mais
graves, portanto, em que deve haver uma atuação mais contundente do Estado e, por consequência,
uma aplicação de sanção mais gravosa — está expressamente previsto que, ainda assim, as penalidades
serão aplicadas de forma alternativa: ou a pena de multa, ou uma das penalidades previstas nos incisos
III a VII do caput do artigo. (...) Em outras palavras: quando a lei quis permitir a cumulação, seja no
direito penal, seja no administrativo, fê-lo expressamente, e, nesses casos, adotando todas as
salvaguardas contra a tentação da aplicação não ponderada, ou não proporcional, das penas
cumuladas.”
11 Princípios constitucionais de Direito Administrativo Sancionador: as sanções administrativas à luz da
Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 212.
12 STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 21268 PR 2005/0216429-2, DOU de
28/04/2008, Relator Ministro Francisco Falcão.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na continuação da
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/8149 realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

1.
Senhor Presidente, acompanho o voto do Diretor-Relator, pois também
estou convencido de que os acusados infringiram o disposto no art. 3o da Instrução
CVM no 306/1999, combinado com o art. 23 da Lei no 6.385/76.

2.
Divirjo, contudo, da aplicação cumulada de penalidades pela prática de uma
única infração. Em linha com o precedente deste Colegiado1, entendo que tal
prerrogativa não encontra amparo na lei. Ainda que se possa controverter os
limites do princípio da legalidade, dada a complexidade e a maleabilidade da ordem
jurídica vigente, parece-me necessário observar estritamente as disposições legais
ao menos em matéria punitiva, por cuidar-se de atividade estatal que sempre
recebeu do constituinte o mais intenso controle.

3.
Por maior que seja o espaço reservado à CVM na definição da penalidade
apropriada para cada infração, prevalece, no estado democrático de direito, o
princípio da tipicidade das sanções administrativas, cumprindo, assim, respeitar os
contornos estabelecidos pelo legislador para o exercício da atividade punitiva2. Por
isso que a ausência de previsão explícita na Lei no 6.395/76 traduz, a meu ver,
argumento relevante contra a possibilidade de cumulação de penalidades pela CVM,
até porque, em outras searas do direito punitivo, notadamente no direito penal, a
cumulação é precedida de expressa autorização legislativa.

4.
Além desses argumentos de ordem geral, há outro, mais específico, que se
refere ao fato de o legislador ter expressamente vedado a cumulação de
penalidades nas hipóteses de reincidência. Vê-se, com efeito, que o art. 11, §2o, da
Lei no 6.385/76 prevê que “nos casos de reincidência serão aplicadas ,
alternativamente, multa nos termos do parágrafo anterior, até o triplo dos valores
fixados, ou penalidade prevista nos incisos III a VIII do caput deste artigo”.

5.
Diante disso, a interpretação favorável à possibilidade da cumulação
conduziria à coexistência, no âmbito do mesmo regime sancionador, de
tratamentos discrepantes, sem que haja, a meu ver, razão que justifique, nesse
tocante, regras diferentes para acusados primários e reincidentes. Como se sabe, a
ordem jurídica é unitária, cabendo ao intérprete aplicar as suas normas de maneira
a assegurar a coerência do sistema jurídico. Por isso que me parece mais
consistente a interpretação que, prestigiando a orientação manifestada pelo
legislador, considera a proibição à cumulação de penalidades igualmente aplicável
às hipóteses de primariedade.

6.
Quanto ao fato de o Superior Tribunal de Justiça já ter-se manifestado
favoravelmente à legalidade da cumulação de penas pela CVM3, entendo que a
relevância do precedente judicial deva ser tomada com cautela. Primeiro, porque se
trata de um único acórdão, de maneira que não se pode considerar a questão
pacificada em nosso Judiciário. Note-se, ademais, que, no referido acórdão, o STJ
enfrentou a questão de maneira acidental, visto que o recurso especial, apreciado
na oportunidade, não cuidava, a rigor, da possibilidade de cumulação de
penalidades, mas, do cabimento de aplicação simultânea de duas penalidades pela
CVM a indivíduos que, desempenhando cumulativamente as funções de acionista
controlador e administrador de companhia aberta, agiram, de um lado, em abuso
de poder de controlador (art. 117) e, de outro, em desvio do poder (art. 154 da Lei

no 6.404/76). Ou seja, no caso examinado pelo STJ, a CVM havia aplicado um única
penalidade para cada infração apurada.

7.
Segundo, porque, em razão da independência entre os Poderes, elícito a
este Colegiado acolher a opinião jurídica que lhe pareça mais apropriada. E, nesse
tocante, com o devido respeito à opinião divergente, estou convencido, pelas
razões já expostas, que a cumulação de penalidades pela CVM, em relação a uma
única infração, não tem respaldo legal.

8.
Sendo assim, e retornando ao caso concreto ora em apreço, verifica-se a
atuação inescrupulosa de administradores de carteira regulares, que se
aproveitaram da confiança alheia para se locupletarem, causando graves prejuízos
a seus clientes. Em casos como este, entendo, em linha com precedentes recentes
deste Colegiado4, que deve ser aplicada a penalidade mais apta a proteger os
investidores, evitando-se que os infratores façam novas vítimas e abalem ainda
mais o funcionamento hígido do mercado de valores mobiliários.

9.
Desse modo, voto nos seguintes termos:

a) Com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76, pela
condenação de Robson de Paula Santos à penalidade de proibição
temporária pelo prazo de sete anos para atuar, direta, ou indiretamente,
em qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa em
funcionamento no Brasil, por infração ao prescrito no art. 3o da Instrução
CVM no 306/99, c/c o art. 23 da Lei no 6.385/76;

b) Com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76, pela
condenação de Kairton Batista Lima à penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de sete anos, para atura, direta, ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos mercados de
bolsa em funcionamento no Brasil, por infração ao prescrito no art. 3o da
instrução CVM no 306/99, c/c o art. 23 da Lei no 6.385/76; e

c) Com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76, pela
condenação de Willians Rafael Faria à penalidade de proibição temporária
pelo prazo de sete anos, para atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de
operação nos
mercados de bolsa
em
funcionamento no Brasil, por infração ao prescrito no art. 3o da Instrução
CVM no 306/99, c/c o art. 23 da Lei no 6.385/76.

10.
Esclareço que o período da proibição leva em consideração a singular
gravidade dos fatos apurados neste processo.

11.
Quanto à penalidade a ser aplicada à Kairos Consultoria e Investimentos
Ltda., acompanho o voto do Diretor-Relator.

12.
Por fim, e sem embargo do exposto acima, permito-me dizer, sob a ótica de
lege ferenda, que a possibilidade de aplicação cumulada de penalidades
parece mesmo útil à repressão dos ilícitos perpetuados no mercado de
valores mobiliários, uma vez que autorizaria a autarquia a reagir de maneira
mais efetiva e proporcional a certas infrações, especialmente quando resta
comprovada, nos autos, a obtenção de ganho financeiro pelo infrator. Com
efeito, a depender das circunstâncias, a cumulação de multa pecuniária com
alguma penalidade restritiva de direito faria com que o processo sancionador
da CVM produzisse, de maneira mais contundente, o efeito dissuasório que
dele se espera.

13.
Diga-se, por oportuno, que a CVM deflagrou, recentemente, a elaboração de
proposta de alteração da Lei no 6.385/76 destinada ao aperfeiçoamento do regime
sancionador do mercado de valores mobiliários. Tal proposta, que ainda se encontra
em análise no âmbito do Poder Executivo, prevê, justamente, a possibilidade de
aplicação cumulada de penalidades em relação a uma mesma infração
administrativa, entre outras medidas destinadas a robustecer a capacidade da
autarquia de fazer frente à prática de ilícitos que colocam em risco a formação da
poupança pública e o bom funcionamento do mercado.

14.
No entanto, enquanto tal reforma não for promovida, há de serem
observadas as regras legais que regem, atualmente, o poder punitivo da CVM.

É como voto.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR
-------------------
1 PAS CVM no 24/2000, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em
18.08.2005.
2 A propósito, confira-se: “O Direito Administrativo Sancionador, como desdobramento do
Direito Punitivo, encontra-se subordinado ao princípio da legalidade das infrações e das
penas. Tal princípio está encartado no Estado Democrático de Direito e resulta da crescente
unidade do Direito Punitivo. Da legalidade decorre a tipicidade do ato sancionador com o
consequente processo punitivo sujeito ao princípio geral da tipicidade do ato sancionador
com o consequente processo punitivo sujeito ao princípio geral da tipicidade das infrações e
sanções, o que equivale a dizer que se trata, in casu, de compromisso não apenas com o
ideário da legalidade, mas, também, com o da previsibilidade das proibições (segurança
jurídica)” (Alexandre Pinheiro dos Santos, Fábio Medina Osório e Julya Sotto Mayor Wellisch,
Mercado de Capitais: regime sancionador, São Paulo, Saraiva, 2012, pág. 48).
3 V.Resp. no 1.130.103, Relator Ministro Castro Meira, julgado em 19.08.2010.
4 Cf. PAS CVM no RJ2015/1034, Relator Diretor Roberto Tadeu, julgado em 26.08.2016, e
PAS CVM no RJ2014/2797, Relator Diretor Pablo Renteria, julgado em 27.11.2016.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
continuação da Sessão de Julgamento do Processo administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/8149 realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

1.
Embora não tenha dúvida de que seria salutar a possibilidade de
cumulação das penas, de modo a permitir a escolha da dosimetria mais adequada
para cada caso concreto, entendo que, considerando os termos do art. 11 e seus
parágrafos, da Lei 6.385/76, essa opção exegética não estaria dentro da moldura
interpretativa possível para os dispositivos em questão.

2.
De fato, lendo-se apenas os termos abertos do caput do art. 11 da Lei
6.385/76, poder-se-ia chegar à interpretação de que as penas poderiam ser
cumuladas quando compatíveis (v.g., multa e inabilitação)1.

3.
Contudo, quando se passa para o §2o do mesmo dispositivo, chega-se à
conclusão inversa, em virtude de o referido parágrafo possuir a seguinte redação:

§2o - Nos casos de reincidência serão aplicadas, alternativamente,
multa nos termos do parágrafo anterior, até o triplo dos valores
fixados, ou penalidade prevista nos incisos III a VIII do caput deste
artigo. (g.n)

4.
Assim, analisando os dispositivos da Lei 6.385/76 de forma sistemática,
bem como levando em conta a matéria envolvida (penalidade em processo
sancionador), acredito que a interpretação adequada seria no sentido da
impossibilidade de cumulação das penas, uma vez que não vislumbro justificativa
para permitir a cumulação quando o acusado for primário e não a permitir quando
ele for reincidente.

5.
Todas as razões que justificariam a cumulação das penas estariam, até por
motivos mais substanciais, presentes no caso de infrator reincidente, razão pela
qual não vejo como interpretar a lei de modo a permitir a cumulação de penas para
o primário e vedar a mesma cumulação para o reincidente, o que seria
incongruente e assistemático.

6.
A questão já foi, como exposto no voto do Diretor-Relator, analisada no
julgamento do PAS 24/2001, em 18.08.2005. Entendo não haver fundamento
jurídico para alteração desse posicionamento, embora, de lege ferenda, fosse
bastante recomendável a alteração da Lei 6.385/76 para permitir a cumulação das
penas2.

7.
Observe-se ainda, por oportuno, que o RESP no 1.130.103, citado como
referência no voto do Diretor-Relator, analisou o caso com base na redação original
da lei, antes da edição da Lei 9.457/97, que, ao modificar o §2o da Lei 6.385/76,
afetou a interpretação dessas regras, posto que toda a lei deve ser considerada
como um conjunto orgânico e sistemático de normas, observadas, inclusive, as
posteriormente acrescentadas.

8.
Em síntese: acredito que seria salutar a possibilidade de cumulação de
penas para uma mais adequada e customizada punição dos infratores, mas entendo
que essa possibilidade estaria fora da moldura interpretativa possível dos
dispositivos legais em análise, uma vez que não seria sistemática e logicamente
conciliável a possibilidade de cumulação de penas para o acusado primário e a
vedação expressa para essa mesma cumulação em relação ao reincidente (§2o).

9.
Do exposto, acompanho o voto do Diretor-Relator quanto às condenações e
em relação à penalidade aplicada à Kairos Consultoria e Investimentos Ltda., mas
divirjo quando à dosimetria das demais condenações, de forma que voto:

a)
com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/1976, pela
condenação de Robson de Paula Santos à penalidade de proibição
temporária pelo prazo de sete anos para atuar, direta, ou indiretamente,
em qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa em
funcionamento no Brasil, por infração ao prescrito no artigo 3o da
Instrução CVM no 306/99, c/c o art. 23 da Lei no 6.385/76;

b)
com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76, pela
condenação de Kairton Batista Lima à penalidade de proibição temporária
pelo prazo de sete anos para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação nos mercados de bolsa em funcionamento no
Brasil, por infração ao prescrito no artigo 3o da Instrução CVM no 306/99,
c/c o art. 23 da Lei no 6.385/76; e

c)
com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76, pela
condenação de Willians Rafael Faria à penalidade de proibição temporária
pelo prazo de sete anos para atuar, direta, ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação nos mercados de bolsa em funcionamento no
Brasil, por infração ao prescrito no artigo 3o da Instrução CVM no 306/99,
c/c o art. 23 da Lei no 6.385/76.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR
-----------------------
1 Anote-se, no entanto, que, ao estudar o tema, verifiquei que outras leis, ao tratarem da questão,
normalmente são expressas sobre a possibilidade da cumulação, como, por exemplo:
I)
a Lei no 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências:
“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...)”
II)
a Lei no 8.137/90, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de
consumo, e dá outras providências:
“Art. 1° - Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição
social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (...)
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”.
III) a Lei no 12.529/11, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência:

“Art. 38. Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim exigir a
gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada
ou cumulativamente (...)” (grifos nossos).
2 Anote-se que se encontra em trâmite projeto de lei que aperfeiçoa o regime sancionador do mercado
de valores mobiliários e que, entre outras melhorias, prevê a cumulação de penalidades em relação a
uma mesma infração administrativa.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/8149 realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator no tocante à
aplicação da penalidade de multa pecuniária para a Kairos Consultoria e
Investimento Ltda., mas, divirjo da aplicação das penalidades cumulativas
propostas pelo Relator para as pessoas físicas; votando, por conseguinte, tão
somente pela aplicação de proibições temporárias para os acusados Kairton Batista
Lima, Robson de Paula Santos e Willians Rafael Faria, conforme os argumentos
apresentados nas manifestações de voto dos Diretores Pablo Renteria e Gustavo Borba.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na continuação da Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/8149 realizada no dia 15 de
dezembro de 2016.

Eu, assim como o Diretor Roberto Tadeu, igualmente divirjo da
cumulação das penalidades proposta pelo Relator e também acompanho as
argumentações apresentadas pelos Diretores Pablo Renteria e Gustavo Borba,
votando, pois, pela aplicação da penalidade de proibição temporária para os
acusados Kairton Batista Lima, Robson de Paula Santos e Willians Rafael Faria.

No tocante à Kairos Consultoria e Investimento Ltda, acompanho o
Relator na aplicação da penalidade de multa pecuniária.

Proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por maioria de votos, decidiu pela aplicação das penalidades de multa
pecuniária e proibições temporárias.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE